Tribunal: TJBA
Processo: 0513583-41.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513583-41.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SYLVIO QUADROS MERCES JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
VITOR MEDRADO FERREIRA SANTANA

APELADO: ERICK CERQUEIRA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PIRES LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EX EMPTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIFERENÇA DE METRAGEM. VENDA AD CORPUS OU AD MENSURAM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por SYLVIO QUADROS MERCÊS JUNIOR e MARIA JOSETE GARCEZ MOURA MERCÊS contra sentença da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando os réus ao pagamento de R$ 69.513,29, acrescidos de correção monetária e juros.

2. A sentença determinou a responsabilidade dos réus pela discrepância entre a área declarada (713,36 m2) e a metragem real do imóvel (605,56 m2), atribuindo o pagamento do valor correspondente à diferença, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

3. Os apelantes sustentaram a modalidade de venda ad corpus, alegando que a metragem informada era enunciativa e que não cabe abatimento de preço. Pugnam pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se a venda do imóvel foi realizada na modalidade ad corpus ou ad mensuram; (ii) se há direito ao abatimento proporcional do preço em virtude da diferença de área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na venda ad mensuram o preço é estabelecido com base na extensão ou área do imóvel, possibilitando o abatimento proporcional do preço, caso haja diferença de metragem entre o imóvel prometido e o entregue, conforme art. 500 do Código Civil. A venda ad corpus, por sua vez, ocorre quando a área é apenas enunciativa, sem interferência essencial na formação do preço.

6. O contrato firmado entre as partes especifica metragens detalhadas do imóvel, incluindo a área total de 713,36 m2, fator que leva à presunção de venda ad mensuram. Tal constatação é corroborada pelos documentos apresentados, que indicam especificações precisas quanto à metragem do imóvel, tornando tal característica determinante para o negócio.

7. O §1º do art. 500 do Código Civil estabelece que, quando a diferença de área for superior a um vigésimo da área total enunciada, presume-se que a dimensão indicada não é meramente enunciativa. No presente caso, a diferença constatada excede o limite previsto, configurando-se a venda ad mensuram e o direito ao abatimento do preço.

8. Desse modo, não subsiste a alegação dos apelantes quanto à venda ad corpus, pois a especificação da metragem era condição do contrato, e a diferença apurada
é maior do que a prevista no § 1º do
art. 500 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença de parcial procedência dos pedidos.

10. Tese de julgamento: "Em contrato de compra e venda de imóvel com especificação da metragem, a existência de diferença superior a 1/20 entre a área prometida e a efetivamente entregue configura venda *ad mensuram*, autorizando o comprador a exigir o abatimento proporcional do preço conforme o art. 500 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados

- Código Civil, art. 398; art. 500, §§ 1º a 3º.

- Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada

- TJ-SC - AC: 0002279-89.2014.8.24.0012, Rel. Des. Selso de Oliveira, j. 07/03/2019.

- TJ-MG - AC: 60146873420158130027, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 23/08/2022.

- TJ-PR - AC: 1362186-8, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 07/10/2015.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.º
0513583-41.2017.8.05.0080
, tendo como apelantes
SYLVIO QUADROS MERCÊS JUNIOR
e
MARIA JOSETE GARCEZ MOURA MERCÊS
e apelad
os

ERICK CERQUEIRA DE OLIVEIRA
e
JANE CLEI OLIVEIRA ATAIDE

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao

recurso de apelação
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .